Tribunal: STF
Processo: RE 1328041
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. LEIS DISTRITAIS 232/1992 E 953/1995. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. RE 661.702-RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Inaplicável, ao caso, o Tema 546 da repercussão geral, considerando que, na espécie, o Tribunal de origem afastou a sua incidência, por concluir que o transporte em veículo de passeio não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo, matéria diversa da enfrentada no RE 661.702-RG. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Distritais 232/1992 E 953/1995), bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Súmulas 279 e 280 do STF, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.